Tribunal: STF
Processo: ARE 1545256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO - SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, NA FORMA DE ALUGUÉIS IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS, ORA AGRAVANTES - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - Inconformismo dos executados Não acolhimento. 1. Indenização. A hipótese dos autos resulta de ação ajuizada pelo agravado CARLOS, visando ao reconhecimento de sociedade de fato, que teve por objeto a construção de prédio de apartamento, bem como indenização por não usufruir o apartamento situado em Moema (imóvel que ficou na posse exclusiva dos agravantes João e Elizabeth). A sentença reconheceu a sociedade de fato e condenou os réus João e Elizabeth ao pagamento de indenização equivalente a 50% do valor do aluguel do imóvel pelo período em que exerceram a posse com exclusividade. O cumprimento de sentença não envolve relação locatícia. O que o credor agravado busca é o pagamento da indenização fixada em sentença, tendo em vista o período em que os agravantes ocuparam, com exclusividade, o imóvel. O fato de a obrigação de pagar indenização ter sido fixada na forma de aluguéis, como parâmetro de cálculo, não retira seu caráter indenizatório. 2. Prescrição. O prazo prescricional do pedido indenizatório é decenal (art. 205, CC), considerando a natureza da ação que reconheceu a sociedade de fato entre as partes e fixou indenização em favor do autor, pelo período em que os executados ocuparam o imóvel com exclusividade. Não se trata pretensão relativa a aluguéis, nem de ressarcimento de enriquecimento sem causa, não se sujeitando ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, Código Civil. 3. Excesso de execução. Por não se tratar propriamente de dívida de aluguéis, e sim de indenização fixada na forma de aluguéis, o período a ser indenizado compreende aquele em que o autor agravado teve seu direito violado, e não somente a partir da citação. 4. Juros de mora. Os juros de mora devem ser computados a partir da citação no processo de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora (art. 240, CPC; art. 405, CC), e não da intimação no cumprimento de sentença Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente